Tribunal: STF
Processo: HC 209908
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelo William Moreira de Lima, em favor de Rodrigo Jose Palma, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 152.295/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido liminar interposto por R J P contra v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Depreende-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva do ora recorrente pela prática, em tese, do delito do art. 273, §1º, §1º-A, do Código Penal, por quatro vezes e artigo 7º, inciso IX, da Lei 8.137/90, na forma do artigo 69 do Código Penal (fls. 35-40). 



    Irresignada, a Defesa impetrou habeas Corpus perante o Tribunal de origem que denegou a ordem, em acórdão de fls. 950-954, que restou assim ementado (fl. 951): 



    "Habeas corpus. Prisão preventiva decretada por suposta prática dos crimes previstos no art. 273, §§1º e 1º-A, do CP e art.7º, IX, da Lei 8.137/90. Pretendida revogação. Inadmissibilidade. Custódia necessária para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal. Paciente foragido. A pandemia de COVID-19 não autoriza a permanência do paciente em liberdade pelo mero receio abstrato de contágio. Ordem denegada." 



    Daí o presente recurso, no qual a defesa aduz a necessidade de revogação da prisão preventiva, tendo em vista a ausência de fundamentação concreta e idônea para a segregação cautelar. 



    Pleiteia a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição da prisão por medida cautelar diversa. 



    Pedido de liminar indeferido às fls. 1026-1028 e as informações foram prestadas às fls. 1035-1046 



    O d. Ministério Público Federal, às fls. 1048-1059, manifestou-se pelo não provimento do recurso, de acordo com a ementa abaixo transcrita: 



    "PENAL e PROCESSUAL PENAL. ROC em habeas corpus. Crimes dos arts. 273, §§ 1º e 1º-A, do CP e 7º, IX, da Lei nº 8.137/90. Prisão preventiva. Inovação na fundamentação do acórdão. Inocorrência. Segregação cautelar fundamentada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal. Fundamentação idônea. Reavaliação da prisão cautelar com base na Recomendação nº 62/2020 do CNJ. Impossibilidade. Não preenchimento dos requisitos. Ausência de constrangimento ilegal. Não provimento do recurso ordinário." . (eDOC 10)



    No STJ, foi negado provimento ao recurso em habeas corpus. 



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Cito precedentes: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso.



    Isso porque a manutenção da prisão justifica-se, sobretudo, diante da gravidade concreta do delito, da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Cito, trechos da decisão proferida pelo juízo de origem:



    “Quanto à ordem pública, é necessário explicitar que o crime em comento é de extrema gravidade. Trata-se de denunciado suspeito de expor a venda diversos medicamentos ilegais cuja lesividade é notória e consabida, além de supostamente comercializar produtos impróprios para consumo, com data de validade expirada e procedência duvidosa. 



    Ainda em relação à ordem pública, nota-se que há fundadas suspeitas de reiteração criminosa, posto que o denunciado estaria exercendo o comércio espúrio já de longa data (ao menos dez anos) e teria supostamente continuado a exercê-lo mesmo após recentes diligências de busca e apreensão. Tais circunstâncias demonstram probabilidade de recalcitrância na prática criminosa, sendo a prisão preventiva necessária para que cesse a prática suposta delitiva. 



    Quanto à garantia de aplicação da lei penal, anote-se que há nos autos elementos concretos que evidenciam suposta influência do denunciado no meio policial, possuindo, inclusive, anotações com nome e endereço eletrônico institucional de um policial militar (fl. 346). Ademais, relata o Parquet que há suspeitas de que tal influência do denunciado tenha frustrado diligências da investigação, havendo o relato de que a mãe do denunciado parecia ter conhecimento prévio das diligências, executadas em sua residência, cujo sigilo abrangia até mesmo o âmbito interno. Tais elementos demonstram clara intenção de frustrar a atividade investigativa, além de descaso com a lei penal e aviltamento ao Poder Judiciário. 



    A segregação cautelar também se destina à conveniência da instrução criminal. Como se observa, há registro de ocorrência envolvendo suposto comportamento ameaçador e intimidatório por parte do denunciado (fl. 45). Não obstante, levanta-se suspeitas de que a testemunha D. D. M. tenha temor ao denunciado, podendo ter mentido para não o prejudicar, mesmo sob compromisso, sujeita às penas do crime de falso testemunho. Sendo assim a segregação cautelar se mostra necessária, também, para o resguardo da instrução criminal”. (eDOC 11, p. 3-4) 



    Portanto, nos limites cognitivos desta via e momento processual, não verifico ilegalidade manifesta.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente